Tribunal: TJDFT
Processo: 0731669-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731669-58.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ENZO MENDES MONTOYA LAZO AGRAVADO: CAPITUAL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. D E S P A C H O A decisão de ID 49734678 deferiu o pedido de efeito suspensivo à apelação. O acórdão de ID 59220676 negou provimento ao Agravo Interno interposto por ENZO MENDES MONTOYA LAZO. Não foi interposto recurso contra o referido acórdão, conforme certidão de ID 60660972. Assim, traslade-se cópia das supracitadas decisões para os autos da Apelação 0703649-58.2022.8.07.0011. Após, dê-se prosseguimento com as diligências para fins de arquivamento e baixa. Publique-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator